Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793) “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: o medicamento requerido é registrado na referida agência reguladora, mas não é padronizado pelo SUS.

3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 106), estabeleceu, para a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

4. No caso, o autor é criança portadora de autismo infantil. O medicamento Aripiprazol está devidamente registrado na Anvisa. Além disso, o autor/apelado demonstrou não possuir capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.

5. A nota técnica NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas. Indicou a existência de fármaco fornecido pelo SUS, mas destacou que, como a criança já fez uso do medicamento pleiteado (Aripiprazol) com resposta benéfica quanto ao controle dos sintomas, a continuidade do tratamento pode manter esses benefícios já obtidos. A sentença acatou expressamente a sugestão do NATJUS, com a determinação do fornecimento do fármaco condicionada à realização de reavaliações semestrais do quadro clínico da criança. Tal solução prestigia o direito à saúde e a atenção integral às necessidades da criança com transtorno do desenvolvimento, nos termos da Lei n. 12.764/12.

6. A autonomia da Defensoria Pública foi instituída pela Emenda Constitucional no 45/2004 e não sofreu alterações pelas emendas posteriores, a reforçar a aplicabilidade da Súmula no 421 do STJ e dos Temas Repetitivos correlatos.

7. Nos termos da jurisprudência consolidada posteriormente pela Súmula no 421 e pelos Temas Repetitivos no 128, 129, e 433 do Superior Tribunal de Justiça, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”.

8. Recursos conhecidos e não providos.